Tribunal: TJMT
Processo: 1013990-87.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013990-87.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIC BUREI DE SOUZA - CPF: 061.195.971-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.778.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DE CARVALHO SILVA - CPF: 020.802.321-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES DE LIMA JUNIOR - CPF: 101.895.944-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIONES NASCIMENTO LIMA - CPF: 018.948.913-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI GOMES DE ALENCAR - CPF: 985.469.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL GOMES LIMA STURM - CPF: 059.248.031-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLITON RODRIGUES ALVES - CPF: 062.298.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. S. - CPF: 114.354.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA.
PREMEDITAÇÃO CARACTERIZADA.
CONDUTA SOCIAL
DESFAVORÁVEL
COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE.
POSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposta pela defesa de réu condenado a 16 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2o,
inc
iso
s
I e IV) e a 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão por corrupção de menores (L. 8.069/1990, art. 244-B), fixado o regime inicial fechado e semiaberto, respectivamente.

II. Questão em discussão:

(
I
) Saber se a valoração negativa da culpabilidade do r
ecorrente
, fundamentada na premeditação, é idônea para majorar a pena-base.

(
II
) Verificar se a conduta social do apelante, diante de indícios de vínculo com organização criminosa, justifica
a negativação
d
o vetor da cond
uta
social do

apelante
.

(
III
) Analisar a legalidade da utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante genérica na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente diante da premeditação do crime, evidenciada por registros de reuniões com outros envolvidos e pela preparação meticulosa da execução, conforme prova dos autos e jurisprudência do STJ.

A conduta social foi
adequadamente
negativada com base em provas de vínculo do
apelante
com facção criminosa, evidenciado por publicações em redes sociais e análise de dados extraídos de seu aparelho telefônico, em consonância com entendimento do STJ.

A jurisprudência permite a utilização de qualificadora remanescente como agravante genérica, desde que haja mais de uma reconhecida e a agravante esteja prevista no art. 61 do CP
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A premeditação do crime constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.”

“2. A conduta social desvirtuada, evidenciada por vínculo com organização criminosa, autoriza a exasperação da pena-base.”

“3. É legítima a utilização de qualificadora remanescente como agravante genérica, desde que prevista no art. 61 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, “c”; 68; 121, § 2o, I e IV;

ECA, art. 244-B;

CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no REsp 1721816/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
29.06.2018;

STJ,
AgRg
no HC 822339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
DJe
07.03.2024;

STJ, HC 449745/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15.08.2018;

TJMT, Enunciado Orientativo n. 49.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
KAIC BUREI DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o apelante
à
pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime
fechado
,
pelo homicídio duplamente qualificado, previsto no artigo 121, § 2o,
incisos
I e IV, do Código Penal e
,

1 (um) ano e
1
(
um
)
m
ês

e
10 (dez) dias
de reclusão
pelo crime de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90
, em regime inicial
semiabert
o
.

Em suas razões recursais, a defesa não questiona a condenação em si, mas impugna a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, alegando que:

a) houve equívoco na valoração negativa da culpabilidade do recorrente, pois o relatório de investigação citado pelo magistrado (ID 140644227) refere-se ao aparelho celular do corréu Welliton Rodrigues Alves, e não do recorrente
;

b) há erro na negativação da conduta social, pois o conceito utilizado pelo magistrado foi inadequado
e

c)
ilegalidade
na utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa do recorrente.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“Dispositivo.

Assim, em obediência a decisão dos nobres Julgadores, hei por bem condenar o acusado
Kaic

Burei
de Souza, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos
arts
. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90.

Dosimetria.

Passo, pois, a dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Do crime de homicídio duplamente qualificado.

Primeiramente, consigno que somente a qualificadora do
meio torpe foi utilizada para qualificar o delito,
nos moldes da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

Vejamos:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo a instância ordinária, após a análise de todos os elementos de prova carreados aos autos, concluído que não houve quebra na cadeia de custódia da prova, porque o laudo pericial teria descrito nas fotografias que nele estão postas cada amostra que foi coletada, rever tal entendimento demanda o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte. 2. O aresto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese" (HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/4/2018). 3. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o recorrente o detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal - CP. Inaplicabilidade da Súmula n. 269/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.238.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023). (grifei).

Assim, infiro que:

a) culpabilidade do réu
, como é cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Consta nos autos que o crime foi premeditado. Isso porque o relatório de investigação n ° 2024.13.9728 (ID. 140644227), demonstra que se encontravam armazenados no aparelho celular apreendido, imagens do rosto do ofendido, da frente da sua residência, bem como do ponto de localização da casa, indicando que o réu planejou meticulosamente a empreitada criminosa. Diante disso, a
premeditação do crime
é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal.

Nesse sentido:

STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra
um maior grau de
censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base. 2. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1721816 PA 2018/0023380-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2018). (grifei).

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado é primário na esteira do que dispõe a Súmula n. 444/STJ.

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social.
O fato de o agente colocar em sua rede social (ID. 130568664) enquanto se evadia do distrito da culpa, “Quase lá RJ nos aguarde” (sic), ao lado de bandeiras vermelhas em alusão à facção criminosa, tem o condão de demonstrar seu perfil hostil e de irreverência perante a lei. Por isso, a conduta social deve será valorada negativamente.

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o bis in idem.

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o bis in idem.

g) o comportamento da vítima - Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime – Foram normais à espécie.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, e
considerando que houve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
,
acresço a pena base em 04 (quatro) anos (2/6 sobre 12 (doze) anos), e fixo-a, nesta fase, em de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Quanto à segunda fase
, vislumbro a presença da agravante de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II, “c” do CP), entretanto, também observo a
atenuante da confissão
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, visto que a tese defensiva foi debatida em plenário, arguida pela Defesa, além de ser alegada pelo réu em seu interrogatório, motivo pelo qual promovo a compensação de ambas, mantendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase
, à mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva, pela prática de homicídio duplamente qualificado, na forma consumada,
em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Estabeleço o regime fechado
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em razão do quantum fixado e da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2o, “a” do Código Penal, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos.

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
no 133850/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018).

Nego-lhe o direito de recorrerem em liberdade.

Isso porque recentemente o plenário do e. Supremo Tribunal Federal (RE 1.235.340 – Tema n. 1.068) decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri (ou júri popular), prevista na Constituição Federal, autoriza o cumprimento imediato da pena imposta pelos jurados ao condenado, fixando a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Do crime de corrupção de menores.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 244-B, do ECA, estipula pena de reclusão 1 (um) a 4 (quatro) anos para a adequação típica direta sub examine.

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu
, como é cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Consta nos autos que o crime foi premeditado. Isso porque o relatório de investigação n ° 2024.13.9728 (ID. 140644227), demonstra que se encontravam armazenados no aparelho celular apreendido, imagens do rosto do ofendido, da frente da sua residência, bem como do ponto de localização da casa, indicando que o réu planejou meticulosamente a empreitada criminosa. Diante disso, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal.

Nesse sentido:

STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra
um maior grau de
censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base. 2. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no REsp: 1721816 PA 2018/0023380-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2018). (grifei).

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado é primário na esteira do que dispõe a Súmula n. 444/STJ.

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. O fato de o agente colocar em sua rede social (ID. 130568664) enquanto se evadia do distrito da culpa,
“Quase lá RJ nos aguarde” (sic), ao lado de bandeiras vermelhas em alusão à facção criminosa, tem o condão de demonstrar seu perfil hostil e de irreverência perante a lei. Por isso, a conduta social deve será valorada negativamente.

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o bis in idem.

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. Esta não será valorada, visto que compõe a qualificadora reconhecida, evitando-se, assim, o bis in idem.

g) o comportamento da vítima - Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime – Foram normais à espécie.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, e
considerando que houve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
,
acresço a pena base em 04 (quatro) meses
(2/6 sobre 01 (um) ano), e fixo-a, nesta fase, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à segunda fase, não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo a
atenuante da confissão
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, visto que a tese defensiva foi debatida em plenário, arguida pela Defesa, além de ser alegada pelo réu em seu interrogatório, motivo pelo qual reduzo a pena em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias (1/6 de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses), mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito)
anos, estabeleço

o regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena em função das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inciso III do art. 59 do Código Penal.

Considerando que a culpabilidade e conduta social do réu indicam que a substituição de pena prevista no art. 44 do CP seja insuficiente à repreensão do delito, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. De igual modo no tocante a suspensão condicional da pena, com supedâneo art. 77, inciso II do mesmo diploma.

Do concurso material.

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes previsto pelo art. 69 do Código Penal, fica o réu
Kaic

Burei
de Souza definitivamente condenado à pena total de
17 (dezessete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
referentes, em síntese, às condenações a seguir individualmente:

a) 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. (homicídio duplamente qualificado).

b) 01 (um) ano e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime prática do crime tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90. (corrupção de menores).

A defesa argumenta que as circunstâncias judiciais da
"culpabilidade"
e da
"conduta social"
, utilizadas como fundamentos para a exasperação da pena, são inadequadas e carecem de justificativa idônea.

Como é cediço, na delimitação da pena-base, a
culpabilidade

“deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”
(STJ -
AREsp
: 1964508 MS 2021/0291704-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 09/03/2022).

A

defesa argumenta que o relatório de investigação
n
° 2024.13.9728,
utilizado para fundamentar a premeditação, trata-se de relatór
io que extraiu dados do celular do corréu WELLITON RODRIGUES ALVES
, e não do celular do apelante, e que neste documento não há menção do nome do recorrente.

Todavia, ao cotejar o relatório mencionado, constata-se que ele registra a análise das redes sem fio às quais o celular do corréu WELLITON se conectou no dia
20/09/2023
, data dos fatos.

A partir dessas conexões, foi possível determinar a posição e a localização geográfica de Welliton, demonstrando que ele se dirigiu até a residência do apelante naquele dia. Nesse local, segundo o relatório,
os envolvidos se reuniram para planejar e colocar em prática o crime cometido contra a vítima.

Essa informação do planejamento e deslocamento até a casa do apelante, é roborada pelas declarações prestadas por
ALISON GOMES DA SILVA
, conhecido como “Cabuloso”, menor de idade, que, perante a autoridade policial e na presença de sua genitora, afirmou ter participado de uma reunião
online
da facção criminosa.

Nessa reunião, também estavam presentes o apelante
e outro integrante do Rio de Janeiro. Durante o encontro virtual, foi atribuída ao declarante uma missão
(o homicídio da vítima)
,
sendo ele posteriormente buscado por Welliton e
levado até a casa do apelante onde
se reuniram,

e
o apelante
impôs ao menor a participação direta na missão
.

Em seguida
,
ambos se dirigiram de moto até a residência da vítima
,
e

recorrente
então adentrou o imóvel e efetuou diversos disparos
, atingindo
a vítima.

Dessa forma, o relatório investigativo utilizado como base para sustentar a tese de premeditação do crime apenas confirma as declarações prestadas pelo corréu Alison, ao relatar a realização de uma
reunião prévia na casa do apelante
, na qual todos os envolvidos se encontraram para planejar detalhadamente o homicídio. Trata-se, portanto, de uma evidência inequívoca de que o crime foi friamente premeditado.

Assim
, entendo que a sentença proferida pelo magistrado de origem valorou corretamente a culpabilidade. A fundamentação apresentada demonstra de forma clara que a ação do
apelante
extrapolou a simples prática do homicídio qualificado, eis que o acervo probatório revela que o recorrente agiu com premeditação
, revelando um elevado grau de reprovabilidade da conduta, o que justifica a majoração da pena-base.

Sobre o tema, o
Enunciado Orientativo no 49, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
justifica que
:

“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No caso,
a premeditação do crime
e a frieza do agente permitem, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam o maior grau de censura do seu agir e o dolo intenso do réu (...)”. (STJ - HC: 449745 MA 2018/0111659-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2018)
”

Assim, a exasperação da pena-base com fundamento na premeditação atribuída ao apelante revela-se plenamente legítima, por estar devidamente motivada, amparada em fatos concretos e em consonância com a orientação firmada pela jurisprudência.

No
que se refere ao vetor da

“conduta social”
,
o apelante sustenta
a única fundamentação se referiu ao fato de que o apelante teria realizado uma publicação nas redes sociais. Entretanto, em nenhum momento foi trazido elementos de como seria o comportamento do apelante perante sua família
e
que não há qualquer elemento que indicasse que a conduta social do apelante seria ruim perante a comunidade.

Todavia, o juízo
a quo
, utilizou de prova que demonstra a filiação ativa e hierarquizada a uma facção criminosa,
que
por sua natureza intrínseca, revela um comportamento social desvirtuado e
uma flagrante
oposição às normas e valores que regem a vida em comunidade, caracterizando uma conduta social reprovável.

No caso em tela, as provas coligidas aos autos revelam, que o apelante
postou
no
status
do seu
Whatsapp
,
a seguinte frase “
Linha desativada por tem indeterminado
fml
loco mais sem exceção
tjmt
forte leal abraço do
mno
LG (e dois caracteres de bandeira vermelha)
”
e em seguida postou um vídeo
com legenda

“
Quase
lá RJ (caractere de bandeira vermelha) nos aguarde
” (id.
130568664)
.

Além das declarações prestadas nos autos que imputam que o apelante era faccionado ao Comando vermelho
no cargo de “disciplina”
, é de conhecimento comum,
que
o
termo
“
Família (
fml
)
”
e a bandeira vermelha,
simbolizam ligação direta
c
o
m

a

f
a
c
ç
ã
o

c r i m i n o s a

conhecida como
C
o
m
a
n
d
o

V e r m e l h o
.

Ainda, analisando o relatório de investigação n° 2024.13.6576 de análise de quebra de sigilo de dados de aparelho telefônico do apelante (id. 209600474 - Pág. 1), restou indubitável a filiação do apelante ao Comando Vermelho.

O próprio comportamento do recorrente de fazer apologia à facção criminosa em redes sociais, enquanto foragido, demonstra sua integração a um meio social criminoso e seu desprezo pela lei e pela ordem social estabelecida.

Assim, a
conduta social de um indivíduo que se insere voluntariamente em uma estrutura criminosa organizada, não pode ser equiparada à de um cidadão comum, ainda que primário.

Essa inserção do apelante em facção criminosa de alta periculosidade, demonstra uma patente reprovabilidade de sua conduta social, exigindo, por consequência, uma maior censura em sede de dosimetria da pena.

Sobre o tema, vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“3. “
É legítimo o aumento da pena-base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso.
(
AgRg
no HC n. 822 .339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Portanto, a exasperação do vetor da “
conduta social”
afigura-se medida necessária e justa, não havendo que se falar em valoração neutra dessa circunstância judicial.

Quanto à
s
egunda fase da
dosimetria
,

verifico
que o recorrente foi condenado pelo crime de homicídio
duplamente qualificado
(motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). Na dosimetria da pena, o magistrado utilizou a qualificadora do motivo torpe para qualificar o crime, elevando a pena mínima de 6 para 12 anos, e, na segunda fase, considerou a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal.

O
apelante requer que seja
desconsiderada a agravante
de
“recurso que dificultou a defesa da vítima”
, sob o argumento de que esta agravante já
constitui
o tipo penal e
que
:

“
Sendo
uma
circunstância
que qualifica o crime, ela não pode ser utilizada como
circunstância
para agravar o delito, por expressa previsão legal
”

No entanto
,
o referido dispositivo legal apenas estabelece que uma mesma circunstância não pode ser simultaneamente utilizada para qualificar o crime, agravá-lo ou compor o seu tipo penal.

Todavia
, incidindo mais de uma qualificadora, a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça permite que as sobressalentes sejam utilizadas para agravar a pena.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

"2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais
poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação pena
l, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC
n.
402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017,
DJe
21/9/2017).

Desta forma, as demais qualificadoras reconhecidas podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria, desde que sejam expressamente previstas como agravantes genéricas no art. 61 do Código Penal, que é o caso.

Portanto, não há ilegalidade na decisão de primeiro grau que considerou a qualificador
a
do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante na segunda fase da dosimetria da pena, não merecendo reforma neste ponto.

Diante do exposto, em
consonância

com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO

a
o

recurso
de apelação
interposto por
KAIC BUREI DE SOUZA
,
mantendo a sentença nos exatos termos que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025